Tribunal: TJBA
Processo: 8037171-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037171-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ABEL ROCHA DE JESUS e outros Advogado(s): MARCELO BISPO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO ATO FLAGRACIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O PRESENTE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de Abel Rocha de Jesus, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, a nulidade da busca domiciliar, a desnecessidade da segregação cautelar ante as condições pessoais favoráveis do Paciente e a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em elementos concretos; (ii) apurar eventual nulidade da busca e apreensão realizada na residência do Paciente; (iii) analisar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da busca domiciliar e pessoal não comporta análise em sede de habeas corpus, por demandar revolvimento probatório incompatível com a via estreita do writ. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas (maconha, cocaína e crack), na confissão do Paciente quanto à prática habitual do tráfico e na apreensão de balança de precisão, indicando risco concreto à ordem pública. 5. No que tange ao suposto excesso de prazo, cumpre registrar, que este não decorre simplesmente do decurso de tempo, devendo serem consideradas as circunstâncias do caso, exigindo-se, ainda, que o atraso resulte de descaso injustificado do Juízo. Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público em 26 de junho de 2025, sendo que em 04 de julho de 2025 os autos foram conclusos para análise do recebimento da peça acusatória. Assim, considerando que a prisão ocorreu em 14 de maio de 2025, o tempo transcorrido até então encontra-se dentro dos parâmetros razoáveis estabelecidos pela jurisprudência. 6. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da medida extrema, diante dos elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e inserção em rede criminosa. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi expressamente afastada pelo Juízo de origem, com base na inadequação de tais medidas ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para o reexame de provas com vistas à declaração de nulidade de busca e apreensão. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e a confissão de tráfico habitual. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade e no marco do recebimento da denúncia, não se configurando constrangimento ilegal quando a tramitação se mostra compatível com a complexidade do feito. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva quando evidenciada sua necessidade. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXI e LVII; Código de Processo Penal, arts. 10, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 151951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 660582/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, DJe 24.08.2021; STJ, RHC 60481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.02.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037171-63.2025.8.05.0000, da comarca de Santa Bárbara, em que figuram como Impetrante o Advogado Marcelo Bispo de Oliveira, como Paciente Abel Rocha de Jesus, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .